Tribunal: TJMT
Processo: 1025843-98.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025843-98.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (IMPETRANTE), CATIA SIMONE BRESSAN - CPF: 015.494.581-16 (IMPETRANTE), ALEXSANDER SILVEIRA NETO - CPF: 028.592.652-79 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CATIA SIMONE BRESSAN - CPF: 015.494.581-16 (ADVOGADO), ERILIO VIEIRA DE MATOS - CPF: 933.153.251-20 (TERCEIRO INTERESSADO), AKAUA GALIAZZO SILVA SOARES - CPF: 060.568.511-84 (TERCEIRO INTERESSADO), KECIO JHONY DOS SANTOS SILVA - CPF: 059.785.251-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS MACIEL ALMEIDA SANTANA - CPF: 070.170.211-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO HENRIQUE ANTON MOESCH - CPF: 052.960.941-07 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA BRITO BORGES - CPF: 060.312.651-09 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROGERIO BONFIM JUNIOR - CPF: 066.394.749-99 (TERCEIRO INTERESSADO), WISLEY BARBOZA ITACARAMBY - CPF: 056.549.841-01 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER LUIZ DOS SANTOS - CPF: 932.762.571-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA INACIO DE SOUZA BARBOSA - CPF: 001.153.411-70 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO DE JESUS FLAUZINO - CPF: 049.289.281-48 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANY RODRIGUES MAGALHAES - CPF: 039.752.451-07 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY BEATRIZ NERIS DE SOUZA - CPF: 052.749.791-65 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLPHO OLIVEIRA VENZOM - CPF: 044.384.751-71 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR DE SOUZA SOARES - CPF: 055.743.001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDY NAGELA ANDRADE CEDRO - CPF: 062.511.755-75 (TERCEIRO INTERESSADO), LOYANNE CARDOSO DE SOUZA - CPF: 059.388.501-50 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO CÂNDIDO DO AMARAL (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR JUNIOR SANTOS GOIS (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO TERRA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), VINÍCIUS TEIXEIRA DINIZ (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAELA DE SOUZA LOPES (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN SANTOS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), GEWERSON SÁ DE PAULA (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR GABRIEL GOMES DA CONCEICAO - CPF: 071.847.151-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIEL GOMES COELHO CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), THALISSON BERNARDO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS URBANO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO VITOR ALVES MEDRADO (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO VITOR ALVES MEDRADO (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SÉRGIO MACIEL FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JENNIFER DA COSTA MATIAS (TERCEIRO INTERESSADO), JHONNATAN LOUBACK (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO VIEIRA RESPLANDE (TERCEIRO INTERESSADO), ARIOVALDO TANCREDO NEVES GONÇALVES BRAGA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ERICSON DE SOUZA OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR EMANUEL ALMEIDA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO SOUZA SAMPAIO (TERCEIRO INTERESSADO), DENILSON IGOR DOS SANTOS DIAS (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON PATRICK FARIAS AMORIM (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS FRANCISCO MOREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), KARLA ADRIELLY DE SÁ CRUZ SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MAURÍCIO MARCONDES TELODO JÚNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), RAYMISON NERY LOPES (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS RODRIGUES DE ALMEIDA NETO (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS RODRIGUES DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON PEREIRA DA SILVA JÚNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), MIRELLA LINS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLAINE MARCELA RODRIGUES FERNANDES (TERCEIRO INTERESSADO), ELISANDRO VIEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), HERYSON VIEIRA DE JESUS SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO CAMPOS VIEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), DORIVAN DA SILVA SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO BARAUNA DE ASSIS (TERCEIRO INTERESSADO), SHAYDY ANIBAL CARDOSO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX ANTUNES GOMES (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN MARCOS RIBEIRO CHAVES (TERCEIRO INTERESSADO), WEBERTON ROSA DE MORAIS (TERCEIRO INTERESSADO), LEONICIO QUINTANA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA MARGARETH DA SILVA BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO TOSTA CAJANGO (TERCEIRO INTERESSADO), NEIVA MARIA BOENO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS GOMES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ÁLVARO FONSECA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO JUNIO CORTES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), KECIO JHONY DOS SANTOS SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON CANDIDO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEIR FERREZ PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL AUGUSTO ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO), JEREMIAS PEREIRA RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO RODRIGUES DA SILVA GARCIA SALES (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE PEREIRA LOBATO (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON APARECIDO OLIVEIRA GOMES (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DE SOUZA MOURA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), SOELY DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA RODRIGUES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA PEREIRA COELHO (TERCEIRO INTERESSADO), TAYNÁ DE SOUSA ANDRADE (TERCEIRO INTERESSADO), NAIARA RAQUEL BORGES SCHUH (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON MIRANDA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ANA RODRIGUES MIRANDA - CPF: 420.615.551-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON MIGUEL DE OLIVEIRA - CPF: 268.984.668-36 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO HENRIQUE DOS REIS BARRETO (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ARAÚJO GOMES (TERCEIRO INTERESSADO), CLEISON ALVES DE ANDRADE (TERCEIRO INTERESSADO), EDERSON OLIVEIRA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ERÂMINO ABREU DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO HENRIQUE FERREIRA BORDÃO (TERCEIRO INTERESSADO), ERICK HENRIQUE SOUZA LOPES (TERCEIRO INTERESSADO), MIKAEL BRANDÃO CARDOSO (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO GOMES DOS REIS - CPF: 071.488.701-35 (TERCEIRO INTERESSADO), KALITON GABRIEL DAMACENO CRUZ - CPF: 072.411.971-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ANTONIO MENDONZA CARDOSO (TERCEIRO INTERESSADO), RAUL GABRIEL MARQUES - CPF: 060.167.511-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ SANTOS DA SILVA - CPF: 043.898.331-97 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA MONICA DIAS SOARES - CPF: 778.860.971-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATHAN ZEFERINA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), NAIARA SOARES DIAS - CPF: 073.519.441-64 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME FELIPE LAVA CORTES - CPF: 071.401.351-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURÍCIO MARCONDES TOLEDO JÚNIOR (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA - TRÁFICO DE DROGAS

E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO – MATÉRIA DE MÉRITO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA AMPARAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ART. 312 DO CPP – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE CO-DELINQUÊNCIA – ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO – PACIENTE POSSUI HISTÓRICO CRIMINAL NO TRÁFICO DE DROGAS – FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA DO INCREPADO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 06, DA TCCR/TJMT – ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO” –

PRETENDIDA FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART.319 DO CPP) – INEFICÁCIA AO CASO CONCRETO – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A INDISPENSABILIDADE DA CAUTELAR – ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT – INCOMPETÊNCIA RELATIVA DO JUÍZO CRIMINAL – INOCORRÊNCIA – CRIMES, EM TESE, PRATICADOS NO TERRITÓRIO DA COMARCA – INQUÉRITO ENCERRADO – COMPETÊNCIA DESIGNADA À 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ – ATOS QUE PODEM SER RATIFICADOS OU NÃO PELO JUÍZO CRIMINAL COMPETENTE – FALTA DE PROVA DOCUMENTAL DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL AO “JUS AMBULANDI” –
ORDEM DENEGADA.

Verifica-se que ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva do paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, na qual demonstram a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, Conveniência da Instrução e Investigação Criminal, diante seu suposto envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.

O histórico criminal desfavorável ostentado pelo paciente reforça a indispensabilidade da segregação cautelar como forma de obstar a recalcitrância delitiva deste; sendo este o entendimento consolidado na jurisprudência deste eg. Sodalício, materializado no Enunciado Orientativo n.o 06, da TCCR/TJMT.

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Criminal do TJMT n. 06)

Não procede substituir a prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença de ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

E mais, a substituição almejada encontra óbice, pois não por outra razão que o legislador dispôs que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar” (Art. 282, § 6o, CPP).

Predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(TJMT, Enunciado Criminal N. 43)

O reconhecimento da incompetência do juízo que era aparentemente competente não enseja, de imediato, a nulidade dos atos processuais já praticados no processo, como é o caso da decretação da segregação cautelar do paciente, pois tais atos podem ser ratificados ou não pelo juízo que vier a ser reconhecido como competente para dar continuidade para processar e julgar o feito.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Alexsander Silveira Neto
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT
.

Sustenta-se, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente, oriundo do mandado de prisão elaborado pela
Operação Retomada – Alfer Ego
,
investigado pela Polícia Judiciária Civil no Município de Primavera do Leste/MT, supostamente, pela prática dos
crimes de previstos nos art. 33 e 36 da lei n. 11.343/06 (Tráfico de drogas), e art. 2o da Lei n. 12.850 (Organização criminosa).

Relata que em audiência de custódia foi formulado pedido de liberdade provisória em favor do beneficiário, porém, negado pelo Juízo, pelo fundamento de que o mesmo seria, em tese, membro da facção criminosa “Comando Vermelho” e estaria supostamente vendendo drogas no referido município.

Alega que o paciente se envolveu há alguns anos na vida criminosa, no qual já está pagando por esses fatos, conforme a guia de execução em anexo, com comprovante de endereço e trabalho fixo, com carteira assinada desde do dia 08/05/2021.

Alega ainda, que há condições para sair da facção criminosa, havendo duas alternativas;
primeira
:
é se casando e permanecendo na igreja para sempre;
segunda
:
pagar mensalmente para a facção um valor de R$ 100,00 (cem reais). Assim, o mesmo optou pela segunda opção, no qual vem pagando o referido valor todo mês.

Sustenta, que o beneficiário se encontra na lista de investigação da Polícia Judiciária Civil, somente pelo fato do seu nome estar mencionado em um caderno de anotações do “Comando Vermelho”, onde relaciona os pagantes de mensalidade.

Declara, que o paciente não está mais no mundo do crime e não vê outra possibilidade se não pagar a mensalidade para manter sua vida segura e de sua família.

Explana que não basta o constrangimento sofrido pelo paciente, decorrente da ilegalidade, ainda há de destacar a incompetência absoluta do juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, para apreciar pedido de prisão preventiva que apura crimes cometidos por “organização criminosa”, ou seja, tais apreciações é absoluta da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, conforme resolução 03/2022/OE de 30 de março de 2022.

Alega que diante da incompetência absoluta da 1o Vara Criminal de Primavera do Leste/MT, seja deferida o trancamento do inquérito policial n.o 307.4.2022.9249, até que seja resolvida a competência para processamento e julgamento.

Alega ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, bem como, os fundamentos são frágeis para amparar a prisão preventiva do beneficiário.

Expõe que inexistem provas no processo investigativo que o paciente tenha cometido os referidos crimes, inclusive, verifica que o mesmo se readaptou ao meio social, trabalhando com CTPS registrada e levando uma vida digna.

Por fim, diante da ausência de motivos para manter a segregação cautelar do paciente, o Código de Processo Penal prevê em seu art. 316 a sua revogação.

Por tais razões, requer seja que concedida a ordem de
habeas corpus
,
liminarmente
, ao paciente
Alexsander Silveira Neto
, diante a presença do
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, revogando a prisão preventiva, com imediata expedição do alvará de soltura, ou caso entenda necessário, que seja aplicado medidas cautelares diversas, descritas no art. 319 do CPP, para que o mesmo possa aguardar o deslinde processual em liberdade; e no mérito, a ratificação da ordem.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitada informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora (Id.
153968657
).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos (Id.
154144682)
.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procurador de Justiça
Dr. Élio Américo
,

lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
denegação da ordem
, consoante ementa que segue (Id. 156560166):

"
Habeas Corpus
-
Tráfico Ilícito de Entorpecentes, Financiamento para o Tráfico e Organização Criminosa
[art. 33, caput, e art. 36, caput, ambos da Lei no 11.343/2006 e art. 2o, da Lei no 12.850/2013] - prisão preventiva decretada - inconformismo - 1. Pedido de trancamento do Inquérito Policial, por suposta incompetência absoluta da 1a Vara Criminal do município de Primavera do Leste-MT, por ser atribuição da 7a Vara Criminal da Capital processar e julgar delitos praticados por grupo criminal organizado, com jurisdição em todo o Estado de Mato Grosso - impossibilidade - delitos ainda sob investigação, inclusive sem oferecimento da denúncia, de modo que é prematuro já ser determinada a vara efetivamente competente, quando os crimes e as circunstâncias ainda estão sendo apurados - frise-se que nada impede que após efetuadas as diligências de praxe, os autos sejam remetidos a outro Juízo, se caracterizada a incompetência - 2.
Negativa de autoria
- asserção que versa sobre o mérito da ação penal - matéria que demanda análise profunda e valorativa da prova, o que é vedado na estreita via do
writ
- 3
. Pretendida revogação da medida constritiva
- inadmissibilidade - sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - insubsistência - fundamentação idônea - custódia necessária para a garantia da ordem pública - crimes graves e de notória nocividade ao bem-estar social - necessidade de evitar a reiteração delitiva do agente, o qual responde a executivo de pena e utiliza tornozeleira eletrônica - predicados pessoais favoráveis - irrelevância - incidência do princípio da confiança no juiz do processo - 4. Almejada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade – prisão necessária para a garantia da ordem pública – constrangimento ilegal não visualizado -
Pela denegação da ordem.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Alexsander Silveira Neto
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária do Juiz 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, aqui apontando como coator.

Busca-se, no presente writ, a revogação da custódia cautelar do beneficiário. Por oportuno, segue a transcrição da decisão do juiz
a quo
que decretou a prisão preventiva,
in verbis
:

“[...]
Vistos.

Cuida-se de representação por prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar e afastamento do sigilo de dados telefônicos e telemáticos formulada pela Policia Civil em desfavor de Leandro Miranda dos Santos e demais suspeitos indicados na inicial (id. Num. 100389616).

Aduz suscintamente que o Núcleo de Inteligência Policial constatou que os suspeitos fazem parte de uma facção criminosa conhecida como Comando Vermelho e que atualmente comandam o tráfico de drogas nesta cidade.

O Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido acima, ante as razões descritas no id. Num. 103581300.

É o relato. Decido.

DA PRISÃO PREVENTIVA

Os requisitos necessários à prisão preventiva vêm encartados no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal, os quais passo a apreciar.

Primeiramente, verifico que a autoridade policial vem investigando os representados
pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, financiamento para o tráfico, bem como pelo fato de fazerem parte de uma organização criminosa conhecida como Comando Vermelho,
os quais possuem pena superior a 4 anos de reclusão, preenchendo o quanto requisito exigido no inciso I do artigo 313 do CPP.

Além disso, a
materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão presentes
no caderno informativo, notadamente o relatório policial acostado aos autos, os quais indicam que os investigados fazem parte de uma organização criminosa visando o comércio de drogas nesta cidade, ressaltando inclusive que LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS coordena a distribuição de drogas no município nomeando gerentes de distribuição, gerentes para o recolhimento de mensalidades, disciplinas e demais funções coordenadas por ele.

Por outro lado,
a decretação da prisão preventiva dos representados é medida a rigor, para garantia da ordem pública
, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade dos crimes supostamente por ele cometidos, bem como prevenir a reprodução de outros fatos criminosos.

A esse respeito, cumpre consignar de acordo com os
antecedentes dos representados constata-se que possuem condenação com trânsito em julgado, bem como respondem a outras ações penais nesta comarca e no Estado (certidões de fls. 686 a 833 PDF, anexas).

Outrossim, de acordo com os relatórios emitidos pela autoridade investigativa,
restou apurado que os representados encontram-se associados a facção criminosa conhecida como Comando Vermelho, onde inclusive traz informações que indicam a atuação dos investigados se dá na forma de organização criminosa, com seus componentes e hierarquia.

Note-se que tal
situação revela a necessidade e a adequação da medida pleiteada, vez que demonstra ter os representados personalidade voltada para a prática de crimes e que até mesmo o fato de se encontrarem encarcerados não é capaz de impedir que venham a praticar novos delitos, de forma que necessária suas prisões para garantia da ordem pública.

[...]

Ressalto ainda, que de acordo com o
relatório policial constante nos autos há indícios de que por serem os representados integrantes de uma facção criminosa conhecida como Comando Vermelho, poderá ocasionar o constrangimento das testemunhas em expor os fatos durante a fase inquisitiva, bem como em uma instrução processual, de forma que suas prisões se mostram necessária também para
a conveniência da instrução criminal.

[...]

Ante o exposto,
defiro a representação formulada pela autoridade Policial e decreto a prisão preventiva dos representados abaixo,
atento à prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, como garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 e ss. do CPP.

[...]
43) Alexsander Silveira Neto, vulgo “Alex Neto”
[...]

Por fim, em consonância com o parecer ministerial, indefiro o pedido de decretação da prisão preventiva dos demais indicados, a fim de evitar tumulto às investigações e ainda porque já se encontram presos por outros processos, contando com longas penas a serem cumpridas. [...] (Id. 104057236
)

Na mesma oportunidade, transcrevo as informações prestada pela autoridade judiciária, aqui apontada como coatora,
in verbis
:

“[...] Sirvo-me do presente para prestar as informações requisitadas nos Habeas corpus em epígrafe em que são impetrantes as advogadas CATIA SIMONE BRESSAN, KELLI MARIANI LIMA DA SILVA e paciente ALEXSANDER SILVEIRA NETO.

Em 13.10.2022, a polícia civil representou pela prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar e afastamento do sigilo de dados telefônicos e telemáticos do paciente, bem como de outros 140 investigados.

Conforme consta no IP n. 54-2022, na data de 26.03.2022, no município de Goiânia/GO, equipe da Delegacia de Polícia Civil de Primavera do Leste/MT em conjunto com a DRACO, da Polícia Civil de Goiás, realizaram o cumprimento de diversos mandados de prisão em desfavor de LEANDRO MIRANDO DOS SANTOS, bem como o cumprimento de mandado de busca e apreensão no 1002146-34.2022.8.11.0037.

Na ocasião, foram apreendidos diversos objetos, entre eles quatro cadernos com diversas anotações relevantes à investigação, eis que continham provas e elementos de informações de uma organização criminosa voltada ao tráfico, bem como a apreensão do celular do suspeito Leandro Miranda dos Santos, um SAMSUNG SM-A115M.

Após, foi realizada a degravação do referido aparelho celular, onde foi possível extrair narrativas de possíveis crimes praticados pela organização criminosa chefiada por Leandro Miranda dos Santos.

Em continuidades as investigações foram instaurado o presente inquérito policial, com o fito de apurar os diversos crimes cometidos pelo suspeito Leandro Miranda e outros integrantes, sendo que dentre eles encontra-se o paciente Alexsander Silveira Neto.

Em relatório policial juntado aos autos no id. 100389616 apurou-se que os principais crimes praticados pelo paciente e demais investigados consistem em participação em organização criminosa, tráfico de drogas e financiamento ao tráfico.

A propósito, colaciono o trecho indicando a participação do paciente nas empreitadas delituosas:

Num. 100388825 - Pág. 188 “7.5.76 Alex Neto “NOME Alexsander Silveira Neto, DOC. RGo no 21588538 SSP/MT CPF 028.592.652-79 Nasc. 11/04/1996 – 26 anos, GENITORA Maria Celma Silveira Neto, OCRIM Comando Vermelho – CVMT, REGISTRO FACCIONAL 7.474 VULGO Alex Neto, FUNÇÃO Tráfico de Drogas , ENDEREÇO Rua Uirapuru, 319, Guterres, Primavera do Leste, APONTAMENTOS: Em análise dos cadernos e anotações apreendidos em poder do Líder local da Facção CVMT, Leandro Mirando dos Santos, vulgo Bugiganga ou Leo do Chevette, foi evidenciado as listas dos faccionados de Primavera do Leste com seus vulgos e Registros e, entre eles, o vulgo “Alex Neto”, associado ao número de registro faccional 7.474, conforme imagem na página 8 deste Relatório. Conforme apuração, pode-se indicar que Alex Neto, trata-se. Alexsander Silveira Neto. Ademais, o próprio se intitula “Alex Neto” em seu perfil do Facebook conforme imagem acima. O Faccionado possui histórico criminal no tráfico de drogas, posse de arma de fogo e entre outros praticados em Primavera do Leste. Ante ao todo exposto, somados os indícios e evidências, pode-se apontar que integra a Facção e atue no tráfico de drogas”.

Id. Num. 103581300 - Pág. 743: “Alexsander Silveira Neto, vulgo “Alex Neto”: Atualmente cumpre pena em regime semiaberto. Condenado a pena de 11 anos e 08 meses de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e integrar organização criminosa – SEEU: 2000073-77.2019.8.11.0037. Em análise dos cadernos e anotações apreendidos em poder do Líder local da Facção CVMT, Leandro Mirando dos Santos, vulgo Bugiganga ou Leo do Chevette, foi evidenciado as listas dos faccionados de Primavera do Leste com seus vulgos e Registros e, entre eles, o vulgo “Alex Neto”, associado ao número de registro faccional 7.474, conforme imagem na página 8 deste Relatório. Conforme apuração, pode-se indicar que Alex Neto, trata-se. Alexsander Silveira Neto. Ademais, o próprio se intitula “Alex Neto” em seu perfil do Facebook conforme imagem acima. O Faccionado possui histórico criminal no tráfico de drogas, posse de arma de fogo e entre outros praticados em Primavera do Leste. Ante ao todo exposto, somados os indícios e evidências, pode se apontar que integra a Facção e atue no tráfico de drogas”.

Em 29.11.2022, foram deferidos os pedidos formulados pela autoridade policial, conforme decisão de id. Num. 104057236 e Num. 106022476.

O paciente foi preso preventivamente no dia 13.12.2022, sendo submetido a audiência de custódia na mesma data, ocasião em que sua prisão foi mantida, ante a ausência de fatos novos aptos a ensejarem a revogação de sua prisão (id. Num. 106199527 - Pág. 2).

Informo que o feito encontra-se em andamento, eis que restam mandados de prisão a serem cumpridos, bem como está pendente a juntada dos relatórios quanto as buscas e apreensões domiciliares.

Por fim, encaminho parte da representação policial e documentos para fornecer maiores elementos de informação a Vossa Excelência.

Sendo o que me cumpria informar, reitero a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração.” (Id. 154144687)

Extrai-se, que no dia 13/10/2022, a polícia civil representou pela prisão preventiva de mais de 140 investigados, pela
“Operação Retomada – Alter Ego”,
pelos crimes previstos no art. 33 e 36 da lei n. 11.343/06, e art. 2o da lei 12.850 (Organização criminosa).

Assim, o paciente foi preso preventivamente, por ser um dos investigados desta operação, supostamente, pela prática dos crimes descrito acima.

À vista disso, o Juiz singular deferiu o pedido de prisão preventiva do beneficiário e entre outros investigados, sob fundamento que o presente caso preenche os requisitos autorizadores da custódia cautelar, nos termos do art. 312 e 313 do CPP, em razão da materialidade e indícios de autoria, bem como, visando resguardar a ordem pública e assegurar a instrução processual penal.

Vale salientar, que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

Assim, a medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção e caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, estando um ausente, é ela incabível.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

• Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

•
Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

• Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

• Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

De tal modo, demonstrada a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual, somente deve ser decretada de forma excepcional,
quanto evidenciada, de forma inequívoca
, que a soltura do réu possa ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, no que resta evidenciado em análise dos autos.

Pois bem.

Denota-se dos autos, que há indícios suficientes de autoria do paciente em relação aos crimes no qual está sendo investigado, inclusive, sendo apreendidos diversos objetos, incluindo cadernos de anotações de movimentações que indicam organização criminosa ao tráfico de drogas e seu suposto envolvimento, bem como, evidenciando ser um dos integrantes de uma facção criminosa, denominada “Comando Vermelho”.

Ademais, o beneficiário ostenta antecedentes criminais em tráfico de drogas, posse de arma de fogo, bem como, responde a outras ações penais no Município de Primavera do Leste/MT e no Estado.

Inclusive, quando foi representado a prisão preventiva do segregado, estava em cumprimento de pena em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas e integrar organização criminosa, totalizando pena em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão (SEEU n. 2000073-77.2019.8.11.0037).

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ou ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“[...] Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.” (vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

“[...] Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.” (STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020)”

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo n.o 06 da TCCR/TJMT, consolida da seguinte forma:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”

Desse modo, evidenciando que o paciente possui histórico criminal voltada para conduta da prática de tráfico de drogas, no qual a segregação cautelar se mostra necessária para que o mesmo não volte a delinquir, bem como, não ocasione embaraços no percurso da investigação e, considerando em resguardar a social.

Desta feita, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em elementos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que o increpado representa ao meio social, demonstrado no risco concreto de que, acaso solto, persista no mundo da criminalidade e, incluindo, a preservação da investigação.

Nesse sentido:

“[...] Verifica-se que ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva do paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, na qual demonstram a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, Conveniência da Instrução e Investigação Criminal e da Garantia de Aplicação da Lei Penal, diante seu suposto envolvimento com organização criminosa (Operação Jumbo). “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Criminal do TJMT n. 06). A segregação cautelar tem objetivo de evitar que o paciente no percurso da investigação possa desmantelar a suposta organização criminosa, bem como, ocultar bens, destruir documentos, corromper testemunhas, tornando-se inviável a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. [...] (N.U 1020094-03.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)”

“[...] O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN). A contumácia delitiva também autoriza a segregação preventiva, pois revela “a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais” (STJ, RHC 94.197/MG). Os predicados pessoais [primariedade e bons antecedentes], não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS). A constrição preventiva afigura-se imprescindível, para garantir a ordem pública, quando há indícios de que o paciente exercia função relevante e de destaque em estruturada organização criminosa, ligada ao “Comando Vermelho”, conforme entendimento do c. STJ (HC 516.438/RJ; HC 530362/AC; RHC 118604/RJ), de modo que a pretendida substituição da custódia preventiva afigura-se. (N.U 1014621-36.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022)”

Inclusive, também não procede substituir a prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é
“Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

E mais, a substituição almejada encontra óbice, pois não por outra razão que o legislador dispôs
que
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6o).

Nesse sentido
:

“[...]. Descabe cogitar em ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando o decreto constritivo se mostra devidamente fundamentado com esteio em elementos do caso concreto, os quais demonstram a gravidade em concreto da conduta e o risco de reiteração delitiva, além de demonstrar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. É possível embasar a custódia cautelar na necessidade de desarticular a organização criminosa e estancar as atividades criminosas que rotineiramente praticam, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 1017146-88.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022)

“[...] Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime [...].” (STJ, HC no 401.522/SP). Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, impedindo a reprodução dos fatos criminosos denunciados, a demonstrar que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. (STJ, HC n. 370893/SP). (N.U 1023416-31.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)”

Portanto, evidencia-se que a aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão (Art. 319 do CPP), não se mostram ineficazes ao caso em apreço.

Noutro giro, cumpre ressaltar, que conforme remansosa jurisprudência dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como a primariedade, os bons antecedentes e residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si só, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

Vale salientar ainda, que embora o paciente alega possuir emprego lícito, comprovando com cópia da sua carteira de trabalho com data de admissão em 08/05/2021, não há como comprovar sua vigência na data de sua prisão. E quanto a declaração do empregador, não há como ser analisado como documento probatório, pois, apenas um documento escrito a mão, sem poder aferir sua validade jurídica.

A propósito:

“[...] 4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. [...](HC n. 738.975/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.)”

E seguindo a mesma direção, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Nesse sentido:

“[...] Predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente os requisitos autorizadores da custódia cautelar. “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.” (TJMT, Enunciado Criminal N. 43). [...] (N.U 1022441-09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022)”

Portanto, não há que falar em carência de fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar, tampouco em inocorrência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 e art. 313 do CPP. Pelo contrário, a decisão combatida explícita a necessidade da segregação cautelar, pautando-se, para tanto, na peculiaridade do caso concreto.

Por fim, registro que, em consulta ao Sistema de Gerenciamento de Processo do Poder Judiciário (PJE) autos originais, verificou-se que no dia 24/02/2023, o douto Magistrado da Comarca de Primavera do Leste/MT, proferiu decisão onde declara que as investigações se encontram encerradas, com o indiciamento de 138 pessoas, inclusive pelo crime de organização criminosa. E em razão disso, os atos realizados foram ratificados pelo Magistrado e os autos encaminhados à 7a Vara Criminal de Cuiabá, que é Vara Especializada para
processar e julgar os delitos praticados por grupo criminoso organizado
.

Transcrevo a decisão proferida pelo juiz “a quo”:

“[...]Por fim, verifico que aportou aos autos o Relatório Final no 2022.7.54622, que concluiu as investigações e indiciou 138 pessoas, inclusive por organização criminosa, razão pela qual, o Ministério Público requer a remessa dos autos a 7a Vara de Cuiabá/MT, a qual é especializada em Crimes de Organização Criminosa.

Pois bem, embora este Juízo reconheça sua incompetência nesta data, entendo que os atos praticados anteriormente devem ser ratificados, a uma porque as investigações foram realizadas nesta comarca, o que a tornou legítima para estar agindo no presente inquérito policial até esta data.

Aliás, esse foi o posicionamento do Tribunal de Justiça, quando do julgamento do HC Número 1025843-98.2022.8.11.0000.

Além disso, verifico que as medidas cautelares requeridas pela autoridade policial foram produzidas de forma regular, sem contar que de acordo com a jurisprudência, “a inobservância de competência em razão da matéria decorrente da especialização das varas enseja nulidade relativa, de modo que não eiva de vício todos os atos praticados pelo juízo incompetente, uma vez que podem ser convalidados por aquele considerado competente para o processamento do feito, conforme precedente desta Corte nesse sentido” (TJMT, HC n. 1005060-56.2020.8.11.0000).

Registra-se ainda que as investigações encontram-se encerradas e eventual nulidade dos atos praticados iria de encontro aos princípios da celeridade e da economia processual.

Ante o exposto,
ratifico
os atos anteriormente praticados.

Por consequência, em consonância com o parecer do Ministério Público nos autos de número 1001153-54.2023.8.11.0037, bem como a Resolução acima citada,
declaro-me
incompetente para apreciar o presente feito e
determino
sua imediata remessa ao Juízo da 7a Vara criminal de Cuiabá. [...]”

À vista disso, possui entendimentos jurisprudências no Superior Tribunal de Justiça no sentido que o reconhecimento da incompetência do juízo que era aparentemente competente não enseja, de imediato, a nulidade dos atos processuais já praticados no processo, como é o caso da decretação da segregação cautelar do paciente, pois tais atos podem ser ratificados ou não pelo juízo que vier a ser reconhecido como competente para dar continuidade para processar e julgar o feito.

Nesse sentido:

“[...]1. "[O] reconhecimento da incompetência do juízo que se entendeu inicialmente competente não enseja - haja vista a teoria do juízo aparente, amplamente reconhecida pela jurisprudência desta Corte - a nulidade dos atos processuais já praticados no processo, os quais podem ser ratificados ou não no juízo que vier a ser reconhecido como competente"

(STJ, RHC 121.813/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 28/10/2020). 2. "'
[O] Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento segundo o qual a não observância da regra da competência, no caso territorial em razão da matéria, atinente à especialização de varas,

não importa automaticamente na nulidade do feito, posto que não é absoluta, mas relativa, sendo possível ao Juízo a convalidação dos atos praticados, inclusive os decisórios'
(AgRg no REsp 1.758.299/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 20/5/2019)" (STJ, RHC 114.976/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). (RHC n. 132.186/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 5/4/2021.)” negritei

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA. INCOMPETÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA PARA AUTORIZAR MEDIDAS CAUTELARES EM PROCESSOS QUE TRAMITAM EM COMARCAS DIVERSAS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS PELOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA. PREVALÊNCIA DOS JUÍZOS ESPECIAIS EM DETRIMENTO DAS VARAS CRIMINAIS DAS COMARCAS. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. [..] 4. Ainda que assim não fosse, eventual inobservância à regra de competência territorial em razão da matéria não ensejaria a anulação e desentranhamento das provas obtidas no curso das investigações, como pretendido pela defesa, uma vez que,
mesmo nos casos de incompetência absoluta, é possível a ratificação dos atos decisórios pelo Juízo competente.
Precedentes.5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 126.827/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 3/8/2020.) negritei

Por todo o exposto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Alexsander Silveira Neto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023